Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705877-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: SARA CORTES RIBEIRO PONTALEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face de SARA CORTES RIBEIRO PONTALEÃO, processo n. 0712895-85.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER, o fazendo nos seguintes termos (ID 216529952 da origem): “Indefiro o pedido de ID. 215559946, haja vista que a parte exequente não apresentou bens passíveis de penhora (id. 138484485). Dessa forma, retornem os autos à suspensão ordenada.” Inconformada, a parte exequente recorre.. A Agravante sustenta que "o presente feito se quedou suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do 921, inciso III, pois não foram localizados bens passíveis de constrição, em nome dos executados". Alega que "a realização da renovação das pesquisas disponíveis ao juízo a quo se faz necessária, a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito". Argumenta que, no curso da execução, após uma primeira tentativa de penhora via SISBAJUD parcialmente frutífera, foram requeridas novas buscas patrimoniais, reiteradamente indeferidas pelo magistrado singular, inclusive no ID 216529952, decisão ora agravada. Fundamenta sua irresignação nos princípios da cooperação jurisdicional e da efetividade processual, bem como em precedentes jurisprudenciais que permitem a reiteração de pesquisas patrimoniais quando decorrido prazo razoável da última tentativa infrutífera. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para determinação de nova busca de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER. Preparo no ID 68924119. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator